Tribunal: TJDFT
Processo: 0716199-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSECTÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COOPERATIVA DE CRÉDITO. ENCERRAMENTO DE CONTA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A condenação em honorários advocatícios rege-se primordialmente pelo princípio da sucumbência, na hipótese de resistência à pretensão e de julgamento do mérito (art. 85, caput, do CPC). Subsidiariamente, aplicável o princípio da causalidade, especialmente quando aquele é incapaz de resolver a questão acerca de quem deu causa à demanda.
2. Figurando a Cooperativa sucumbente quanto ao seu dever de restituir os valores aportados pela Cooperada, correta a sentença que a condenou ao pagamento integral dos consectários da sucumbência.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.